Tribunal: TJBA
Processo: 0505561-57.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505561-57.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: DIRCE DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR, LARISSA DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Poder Judiciário é garantido, não se exigindo o esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação judicial. Nas relações de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Tratando-se de consumidora idosa, com quase 80 anos, aplica-se proteção especial conferida pelo art. 39, inciso IV, do CDC e pelo Estatuto do Idoso, caracterizando hipervulnerabilidade. Conforme Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário. Não demonstrada a contratação regular por ausência de provas robustas e presença de inconsistências no contrato apresentado (assinatura divergente e local de contratação incompatível com endereço da autora), configura-se a fraude, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário (art. 42 do CDC e EREsp 1.413.542/RS), bem como a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional conforme jurisprudência. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária incide a partir da data de fixação do
quantum
indenizatório, enquanto os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0505561-57.2018.8.05.0274
, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
. e, como Apelada,
DIRCE DA SILVA LEITE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo

e, com disposição
ex officio,
fixar os juros moratórios da condenação imposta a título de danos morais a partir do evento danoso,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA